Tribunal: TJMT
Processo: 1033048-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033048-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIO ALBERTO MILENS - CPF: 742.507.281-53 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), VINICIUS MATHEUS DA SILVA ROQUE - CPF: 031.256.922-02 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1033048-75.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
TIM S.A.

Parte Recorrida:
Elio Alberto Milens

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/07/2023 a 14/07/2023

Ordem da pauta
: 185

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA
–
COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
–
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA
- DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA
EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou-a ao pagamento de R$ 246,00 reais a título de danos materiais, indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, e determinou que a ré se abstenha de efetuar a cobrança dos valores não contratados.

2.

A recorrente defende que não há qualquer falha na prestação do serviço ofertado ao autor, ora recorrido, ao argumento de que não há qualquer irregularidade nos serviços, tampouco descontos indevidos em seus créditos, motivo pelo qual não há falar em danos materiais e morais, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Vê-se dos autos que o autor é usuário de uma linha pré-paga de celular da empresa ré cadastrada no no (65) 98169-3922, no entanto, desde o dia 15/09/2022, passou a receber cobranças de planos semanais que sequer veio a contratar.

4.

Sustenta que pleiteou o cancelamento destas “assinaturas” e o sistema sempre acusa mensagem de erro, conforme vídeo anexo aos autos. Na tentativa de finalizar tais cobranças, alega que ligou para a demandada, porém não logrou êxito no cancelamento (protocolos de no 25202225, 25202243 e 25202210)

5.

Por fim, informa que sempre que efetua recarga, o crédito é utilizado para o pagamento das assinaturas, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

6.

Em sua defesa, a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, limitando-se a alegar que não estava efetuando a cobrança dos valores.

7.

Em que pesem as razões recursais, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao não apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, capaz de atestar que não houve a falha na prestação dos serviços, e ausência de cobrança de valores sem a devida contratação, nos termos do que dispõe o art. 373, II e § 1o, do CPC.

8.

Evidenciada nos autos a falha na prestação dos serviços, entendo como correta a sentença ao reconhecer, excepcionalmente, os danos morais, uma vez que o autor tentou resolver, de forma administrativa, o imbróglio causado, porém, sem êxito.

9.

Sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

10.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada pelo magistrado
a quo
afigura-se consentânea com os parâmetros acima delineados.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023